Tribunal: TJES
Processo: 5019384-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019384-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELENA DE SOUZA LABANCA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. AVALISTA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos à execução, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, rejeitando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contrato de cédula de crédito bancário para capital de giro no qual a agravante figura como avalista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a agravante, na condição de avalista de contrato de fomento empresarial, pode ser considerada consumidora por equiparação para fins de inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Contratos de mútuo bancário firmados por pessoa jurídica para capital de giro não configuram relação de consumo, pois o crédito atua como insumo da atividade produtiva e não como destinação final.

4)
O avalista responde da mesma maneira que o devedor principal, constituindo o aval obrigação formal, autônoma e independente, regida pela legislação cambial.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a contratação para incremento da atividade produtiva afasta a incidência do conceito de consumidor, situação extensível ao avalista, salvo demonstração de vulnerabilidade não verificada no caso.

6)
A ausência de relação de consumo impede a inversão automática do ônus da prova, devendo a distribuição da carga probatória seguir a regra geral do art. 373 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O contrato de capital de giro destinado ao fomento de atividade empresarial não caracteriza relação de consumo.

2. O avalista de cédula de crédito bancário emitida para capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor, nem por equiparação, mantendo-se a responsabilidade solidária própria do direito cambial.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66), art. 32; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.001.086/MT; STJ, AgInt no AREsp nº 2.510.624/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento, julgando prejudicados os embargos de declaração.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a definir se a agravante, na condição de avalista de contrato de fomento empresarial, pode ser considerada consumidora por equiparação.

Contratos de mútuo bancário, firmados por pessoa jurídica para obtenção de capital de giro ou fomento de atividade produtiva, não se enquadram como relação de consumo, pois o crédito é utilizado como insumo, e não em destinação final:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Agravo de instrumento interposto por Banestes S/A – Banco do Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de ação revisional, determinou a inversão do ônus da prova com fundamento no inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O agravante sustenta a inaplicabilidade da legislação consumerista ao caso, por se tratar de contrato bancário firmado por pessoa jurídica para obtenção de capital de giro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) A questão em discussão consiste em definir se o contrato de cédula de crédito bancário firmado por pessoa jurídica para capital de giro configura relação de consumo apta a atrair a incidência do CDC e, consequentemente, justificar a inversão do ônus da prova. III. RAZÕES DE DECIDIR 3)
A empresa que contrata operação de crédito bancário para capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC, pois o recurso é destinado à atividade empresarial e não ao consumo próprio. 4) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que a obtenção de crédito por pessoa jurídica, com finalidade empresarial, não caracteriza relação de consumo, afastando a incidência do CDC
. 5) A inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC, pressupõe a vulnerabilidade da parte requerente, a qual não restou demonstrada nos autos, uma vez que não há comprovação de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6) Recurso provido. Tese de julgamento: 1) A contratação de cédula de crédito bancário por pessoa jurídica para capital de giro não caracteriza relação de consumo e, portanto, não enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2) A inversão do ônus da prova com fundamento no inciso VIII do art. 6º do CDC, exige a demonstração da vulnerabilidade do contratante, a qual não se presume e deve ser comprovada nos autos. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2º e art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.032.297, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 13/12/2022; STJ, AgInt-AREsp 1.827.898, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 18/08/2021; TJES, Apelação Cível nº 0008143-82.2019.8.08.0011, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 11/10/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5010649-71.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 10/05/2023. (TJES, Número do processo: 5015129-24.2024.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 09/04/2025)

Para o STJ,
“O contrato de capital de giro destina-se a incrementar a atividade produtiva e lucrativa da contratante, o que afasta, por decorrência lógica, a incidência do conceito de consumidor, ainda que mitigada a Teoria Finalista”
(REsp 2.001.086 / MT).

Como cediço, o aval, instituto típico de direito cambial, é obrigação formal, independente e autônoma que coloca terceiro (avalista) na posição de responsável pelo pagamento da obrigação constante do título de crédito.

Na esteira do art. 44 da Lei nº 10.931/2004,
“Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei,
a legislação cambial
, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes,
seus avalistas
e terceiros garantidores”.

Assim, segundo se extrai do art. 32 da Lei Uniforme, o avalista é responsável “da mesma maneira” que o devedor avalizado, o que significa que o credor poderá exigir o cumprimento da obrigação de qualquer dos coobrigados.
In verbis
:

“
O dador de aval é responsável da mesma maneira que a pessoa por ele afiançada
.

A sua obrigação mantém-se, mesmo no caso de a obrigação que ele garantiu ser nula por qualquer razão que não seja um vício de forma.

Se o dador de aval paga a letra, fica sub-rogado nos direitos emergentes da letra contra a pessoa a favor de quem foi dado o aval e contra os obrigados para com esta em virtude da letra.”

Acerca da situação do avalista de contratos bancários, a iterativa jurisprudência da Corte de Cidadania e deste Sodalício orienta não incidirem as normas protetivas do diploma consumerista:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "
não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profissional
" (AgInt no AREsp n. 555.083/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1º/7/2019). 2. O Tribunal estadual, baseando-se na análise do acervo fático dos autos, constatou que
não há relação de consumo, pois a agravante figurou como avalista de contrato de empréstimo para capital de giro, com o objetivo de fomentar a atividade empresarial.
Alterar essas conclusões demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 2.510.624/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA CAPITAL DE GIRO. RELAÇÃO DE INSUMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Banestes S/A – Banco do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Castelo/ES, que determinou a inversão do ônus da prova nos embargos à execução opostos por José Benito Botassin, sob o fundamento da existência de relação de consumo, sem a devida fundamentação quanto à hipossuficiência do agravado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação da Cédula de Crédito Bancário para capital de giro configura relação de consumo apta a justificar a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor; e (ii) definir se o agravado, na condição de avalista, pode ser equiparado a consumidor final. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A teoria finalista mitigada admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contratos empresariais quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional do contratante, o que não ocorre no caso concreto. 4. O contrato de Cédula de Crédito Bancário foi celebrado por pessoa jurídica com o objetivo de obtenção de capital de giro para a atividade empresarial, caracterizando relação de insumo e afastando a aplicação da legislação consumerista. 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que contratos bancários firmados para o incremento da atividade empresarial não configuram relação de consumo, sendo inaplicável a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6. O avalista, ao garantir obrigação assumida por pessoa jurídica em contrato destinado ao fomento da atividade empresarial, não adquire a condição de consumidor final, não se beneficiando das disposições protetivas do CDC.
7. Ausente comprovação de vulnerabilidade do agravado, não há justificativa para a inversão do ônus da prova nos termos da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A contratação de crédito bancário por pessoa jurídica para capital de giro caracteriza relação de insumo, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. A aplicação da teoria finalista mitigada exige a demonstração concreta da vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional do contratante perante o fornecedor. 3.
O avalista de contrato empresarial não pode ser equiparado a consumidor final para fins de aplicação da legislação consumerista
. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.082.760/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.03.2023; STJ, REsp n. 1.497.574/SC, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.10.2023. (TJES, Número do processo: 5017217-35.2024.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 16/06/2025)

No caso, observa-se que o instrumento contratual é inequívoco ao qualificar a
União Regional de Ensino Ltda.
como emitente e destinar o crédito à atividade empresarial, figurando a agravante unicamente como avalista.

Evidentemente, a avalista não adquire ou utiliza o produto ou serviço como destinatária final, de modo que apenas suporta o risco do inadimplemento alheiro.

Nesse contexto, a manutenção da decisão que indeferiu a aplicação do CDC e, por consequência, a inversão automática do ônus da prova é medida que se impõe, devendo a distribuição da carga probatória seguir a regra do art. 373 do Código de Processo Civil.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, julgo prejudicados os embargos de declaração de Id. 17282332.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.